Tribunal: TJDFT
Processo: 0002528-70.2016.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMENDATIO LIBELLI. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 232 DO ECA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS DE FORMA ROBUSTA. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. DEBILIDADE MENTAL PARCIAL DO RÉU. SEMI-IMPUTABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ISOLADAS. IMPOSSIBILIDADE DE UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL CONTRA VULNERÁVEL. DESPROVIMENTO. RÉU ABSOLVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta relevo especial desde que guarde harmonia e coerência, assim como se sintonize com as demais provas produzidas nos autos.
2. Para a condenação criminal, por tudo de infamante que ela acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor do delito, não a autorizando meras suposições, provas contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida a respeito, pois no processo penal essa dúvida deve favorecer a Defesa.
3.Se não há um acervo probatório robusto e contundente nos autos para amparar o édito condenatório, pois remanesce dúvida em se afirmar categoricamente o dolo libidinoso do agente, impõe-se a absolvição com amparo no princípio in dubio pro reo.
4. Recursos conhecidos. Provido o do réu. Improvido o do Ministério Público.